Tribunal: TCU
Processo: 003.915/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3056/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Marco Aurelio Dolzane do Couto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando as propostas de mesmo sentido constantes dos pareceres prévios, pelo reconhecimento da prescrição no presente caso concreto; Considerando que, em adição, o Ministério Público de Contas sugere ainda dar ciência aos órgãos nominados "de que o longo transcurso de tempo havido na adoção de medidas administrativas referentes à análise da prestação de contas fez com que ocorresse a prescrição das pretensões indenitária e punitiva, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução TCU 344/2022"; Considerando, contudo, que a Resolução 344/2022 é posterior aos fatos apurados durante a tramitação desta TCE na fase interna; Considerando o art. 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, segundo o qual "A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas"; Considerando o Acórdão 7959/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando, assim, ser desarrazoável dar ciência acerca de descumprimento de norma que inexistia à época dos fatos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 003.915/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marco Aurelio Dolzane do Couto (XXX.251.042-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juruti - PA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.